Tribunal: TJES
Processo: 0001149-59.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001149-59.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDINEI DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001149-59.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDINEI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. 1. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ESTADO FLAGRANCIAL. REJEITADA. 2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REJEITADA. 3. NULIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE FORÇA. RESISTÊNCIA POR PARTE DO RÉU E POPULARES. REJEIÇÃO. 4. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. FLAGRANTE "FORJADO" NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICANDO A FINALIDADE COMERCIAL. 6. PENA-BASE. ANTECEDENTES. 6 CONDENAÇÕES. MANTIDA. 7. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42, LEI 11.343/06. PENA-BASE PRESERVADA. 8. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência, em concurso material. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia e uso excessivo da força. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória (flagrante "forjado") e, subsidiariamente, pela redução das penas-base e reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o ingresso policial no domicílio foi lícito; (II) Estabelecer se a cadeia de custódia foi preservada; (III) Verificar se o uso da força policial anula o flagrante; (IV) Analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações; (V) Aferir a possibilidade de desclassificação do tráfico para uso pessoal; (VI) Avaliar a idoneidade da dosimetria da pena, incluindo a análise dos maus antecedentes e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há falar em violação de domicílio se os agentes estatais, acionados para averiguar denúncia de porte ostensivo de arma, visualizam o réu, ainda na área externa (quintal) do imóvel, portando visivelmente uma pistola na cintura. A visualização prévia da arma configura a "fundada razão" (justa causa) e o estado de flagrância (crime de porte ilegal de arma) que legitima a abordagem, a perseguição imediata para o interior do imóvel (para onde o réu fugiu) e o ingresso policial, independentemente de mandado judicial (STF, RE 603.616).

A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da indicação de qual etapa (Art. 158-A, CPP) foi violada ou da demonstração de prejuízo concreto (adulteração da prova), é insuficiente para ensejar a nulidade, mormente quando os laudos periciais confirmam a natureza do material apreendido.

O uso moderado da força policial é justificado e não anula a prisão quando demonstrado que o agente resistiu ativamente à abordagem (mediante socos e chutes), exigindo a contenção para garantir o cumprimento da ordem legal (Art. 329, CP).

A materialidade e a autoria dos delitos (tráfico, porte de arma e resistência) restam comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos judiciais coesos dos policiais militares, que possuem fé pública e presunção de legitimidade (Precedente TJES), afastando a tese isolada e não comprovada de flagrante "forjado".

É inviável a desclassificação do tráfico para uso pessoal (Art. 28, Lei nº 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão evidenciam a traficância, tais como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (crack e cocaína), a forma de acondicionamento (pinos e pedras) e a apreensão concomitante de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

A exasperação da pena-base do tráfico mostra-se idônea quando fundamentada na preponderância da natureza e quantidade da droga (Art. 42, Lei nº 11.343/06), notadamente crack e cocaína. Igualmente, a utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os maus antecedentes (1ª fase) e para configurar a reincidência (2ª fase) não caracteriza
bis in idem
(Súmula 241/STJ,
a contrario sensu
).

A reincidência constitui óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), por afastar o requisito da primariedade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A visualização prévia, do lado externo do imóvel, do réu portando ostensivamente arma de fogo, configura "fundada razão" e flagrante delito (crime de porte de arma) que legitima o ingresso policial no domicílio, independentemente de mandado (STF, RE 603.616/RO, Tema 280).

A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de prejuízo concreto ou da etapa processual violada, não é apta a anular as provas.

O uso moderado da força policial, necessário para conter a resistência ativa do réu à prisão (Art. 329, CP), não configura nulidade.

A apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas (crack e cocaína), aliada à posse de arma de fogo com numeração suprimida, impede a desclassificação da conduta para uso pessoal (Art. 28, Lei nº 11.343/06).

A utilização de condenações definitivas distintas para valorar os maus antecedentes (1ª fase) e a reincidência (2ª fase) é legítima e não configura
bis in idem
.

A reincidência é fator impeditivo do reconhecimento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), por ausência de preenchimento do requisito da primariedade (Precedentes STJ).

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Art. 33,
caput
e § 4º, e Art. 42, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Art. 59, Art. 63 e Art. 329, todos do Código Penal (CP).

Art. 158-A do Código de Processo Penal (CPP).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015.

STJ, Súmula 241.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC, 5ª Turma, rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 14/08/2025.

STJ, AgRg no HC n. 948.832/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/06/2025.

TJES, Apelação Criminal 0000881-74.2016.8.08.0015, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 05/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANDINEI DO NASCIMENTO em face de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 329 do Código Penal, em concurso material, à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 09 de junho de 2024, em Nova Valverde, Cariacica/ES, policiais militares, após receberem denúncia anônima de que o apelante (conhecido como "Coroa Nei") estaria ostentando arma de fogo, dirigiram-se ao local. Lá, avistaram o réu no quintal de uma residência com uma pistola na cintura. Ao notar a presença policial, o réu fugiu para o interior do imóvel, sendo perseguido. Em um dos cômodos, foi detido, sendo encontrada ao seu lado a arma, uma pistola 9mm com numeração raspada, e uma sacola contendo 37 pinos de cocaína e 78 pedras de crack. Durante a prisão, o réu resistiu ativamente, desferindo socos e chutes contra os militares.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e pela quebra da cadeia de custódia, e a nulidade da prisão pelo uso excessivo da força policial. No mérito, pugna pela absolvição de todos os crimes por insuficiência probatória, alegando que o flagrante foi “forjado”. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do apelo.

O Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO POZZATTI DE SOUZA:-

Boa tarde a todos, cumprimento o Excelentíssimo senhor Presidente, Excelentíssimos senhores Desembargadores, senhora Desembargadora, representante do Ministério Público, serventuários, advogados, meus cumprimentos, boa tarde a todos.

Senhores julgadores, Excelentíssimos Desembargadores, a questão aqui suscitada... eu poderia trazer vários elementos como a credibilidade ou a superação da tese ou da premissa de que policiais militares têm a presunção de veracidade em suas declarações. Poderia também discorrer sobre o que representaria uma denúncia anônima como questão de justa causa. Quais são os elementos, quais são os princípios que norteiam a possibilidade de atuação da Polícia Militar, a necessidade da Polícia Militar constar com a câmera corporal, mas aqui é uma questão extremamente objetiva e que envolve essas questões levantadas.

A denúncia oferecida em favor do Vandinei, recorrente, afirma que policiais militares receberam uma denúncia anônima de que um sujeito estaria portando uma arma e foram no local para diligenciar nesse sentido. Chegando no local, dizem os milicianos, que avistaram o porte ostensivo da arma, razão pela qual reiniciou-se a abordagem com uma perseguição e entrando dentro da casa. Isso consta da denúncia.

Em primeiro grau, deu-se uma presunção de veracidade ao teor das declarações dos policiais militares, baseado na premissa de boa-fé, de presunção de veracidade, sempre aquele instituto que o STJ já superou.

Todavia, dentro da casa onde aconteceu toda essa ocorrência, havia uma câmera. E nessa câmera, foram juntadas as imagens dessa câmera, que mostra que, lamentavelmente, os policiais militares mentiram em suas declarações. No vídeo acostado no ID 15175918, que marca o horário de 04 horas da tarde, 34 minutos, e até 04 horas e 35 minutos, mostra que o apelante, na verdade, ele estava em casa, tinha acabado de chegar em casa, junto com seus familiares, sem camisa, mostrando que não estava armado, e de forma tranquila. Era um dia que estava tendo uma confraternização na casa dele. O apelante chega ao local caminhando, sorrindo, interagindo com os familiares. Não há fuga, não há correria, ou seja, totalmente diverso do que é narrado pelos policiais militares. Não há qualquer atitude suspeita que validasse a narrativa policial de visualização de um crime.

No vídeo acostado no ID 15175920, que marca o horário de 04 horas da tarde e 37 minutos, ou seja, praticamente dois minutos e meio após a entrada do Vandinei em casa, mostra que após essa chegada pacífica, os policiais militares invadiram o local. Eles entraram de uma forma apressada, com armas em punho e gritando, porque a câmera fazia captação do áudio, gritando: “Polícia, polícia, polícia”.

Percebe-se que não há autorização, que ele não estava em situação de flagrante, não tinha arma, conforme foi alegado, não se evadiu para dentro da casa, ele entrou no seu domicílio de forma tranquila, junto com seus familiares.

A partir daí, outros vídeos mostram que no vídeo acostado no ID 15175920, mostra que os policiais entraram totalmente sem saber o que estava acontecendo. Alguns familiares gritando: “Não bate nele, não bate nele”. Mostrando um caso de excesso de violência policial.

Também no ID 15175917, que é filmado de outro ângulo, não mostra qualquer resistência por parte do apelante. Mostra-se uma subjunção totalmente violenta.

Excelências, embora esses vídeos foram juntados desde o início do processo, não foram levados em consideração pelo magistrado sentenciante. Dentro do seu livre convencimento motivado, entendeu que mesmo diante daquelas imagens que objetivamente contraditavam o que foi alegado pelos policiais, ele utilizou o critério de presunção de veracidade do servidor público e procedeu à condenação do apelante.

Dito isso, considerando que nós temos vídeos que mostram isso, que mostram o abuso, a ausência de justa causa, a invasão de domicílio, a mentira apresentada pelos milicianos tanto na fase policial quanto na fase judicial, lamentavelmente, de forma não republicana, o que mostra que houve um vício na origem, e embora eles aleguem que fora encontrada uma arma e drogas no recinto, lamentavelmente, tenho que dizer que trata-se de um flagrante forjado. Mentiram na origem, tentaram construir uma justa causa para entrar no recinto e depois disseram que encontraram drogas. Lamentavelmente, mentiram e, por conta dessa mentira, houve a condenação do recorrente.

Dito isso, Excelências, pugno que seja dado procedência, dado provimento ao recurso, que sejam declaradas nulas todas as provas produzidas, que seja constatada a mentira dos policiais, das declarações, seja superada a tese de presunção de veracidade dos depoimentos deles, que sejam analisados os vídeos, dentro do efeito devolutivo para esse tribunal, e observado que não houve justa causa, não havia elementos que permitissem a invasão de domicílio e, nesses termos, pede provimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, também, de igual modo, cumprimento o ilustre advogado. Diante de algumas colocações feitas por Sua Excelência, eu peço o retorno dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/01/2026

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELTOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANDINEI DO NASCIMENTO em face de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 329 do Código Penal, em concurso material, à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 09 de junho de 2024, em Nova Valverde, Cariacica/ES, policiais militares, após receberem denúncia anônima de que o apelante (conhecido como "Coroa Nei") estaria ostentando arma de fogo, dirigiram-se ao local. Lá, avistaram o réu no quintal de uma residência com uma pistola na cintura. Ao notar a presença policial, o réu fugiu para o interior do imóvel, sendo perseguido. Em um dos cômodos, foi detido, sendo encontrada ao seu lado a arma, uma pistola 9mm com numeração raspada, e uma sacola contendo 37 pinos de cocaína e 78 pedras de crack. Durante a prisão, o réu resistiu ativamente, desferindo socos e chutes contra os militares.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e pela quebra da cadeia de custódia, e a nulidade da prisão pelo uso excessivo da força policial. No mérito, pugna pela absolvição de todos os crimes por insuficiência probatória, alegando que o flagrante foi “forjado”. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do apelo.

O Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, em seu parecer, opia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos deduzidos pela defesa:

Em sede preliminar, a defesa alega que o ingresso policial no imóvel foi ilícito, por ausência de mandado judicial ou de fundadas razões.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

Na espécie, observo a existência de particularidades que legitimam a ação policial. Conforme os depoimentos judiciais coesos dos militares, a guarnição dirigiu-se ao local para averiguar denúncia anônima de que o apelante, indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico, estaria ostentando arma de fogo.

Ao chegarem, e antes de adentrar o imóvel, os policiais avistaram o réu, ainda no quintal, portando visivelmente uma pistola em sua cintura. Essa visualização prévia da arma, por si só, configura a “fundada razão” (justa causa) e o estado de flagrância do crime de porte ilegal de arma de fogo.

A atitude do réu, que, ao receber a ordem de parada, empreendeu fuga para o interior da residência, apenas reforçou a suspeita e legitimou a perseguição imediata e o ingresso no domicílio, cujo portão estava aberto.

A alegação defensiva de que um vídeo desmente os policiais não se sustenta. O trecho de vídeo, que mostra o réu ajeitando a bermuda, não é capaz de, isoladamente, refutar a afirmação uníssona dos agentes públicos de que visualizaram a arma momentos antes, o que justificou a abordagem.

Ademais, e de forma decisiva, uma vez no interior da residência, em perseguição ao apelante, os policiais se depararam com uma situação de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”), evidenciada pela apreensão, ao lado do réu, da pistola com numeração raspada e da sacola contendo 37 pinos de cocaína e 78 pedras de crack.

Assim, estando a ação policial plenamente justificada pela situação flagrancial, rejeito a preliminar.

Ainda em sede preliminar, a defesa alega, de forma genérica, a nulidade pela quebra da cadeia de custódia.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual etapa da cadeia de custódia (prevista no art. 158-A e seguintes do CPP) teria sido violada, tampouco comprovou qualquer prejuízo concreto ou adulteração das provas.

Os laudos periciais (de arma e drogas) confirmaram a natureza do material apreendido e descrito no auto de apreensão.

Assim, considerando que a mera alegação genérica não é suficiente para invalidar as provas, deve ser rejeitada a preliminar.

Na sequência, o réu sustenta que suposta violência policial na prisão tornaria o ato nulo.

Novamente, sem razão.

Os depoimentos dos policiais Lucas Cabral e Alexsandro Pimentel são uníssonos ao afirmar que o apelante resistiu ativamente à prisão, desferindo “socos e chutes”, e que, do lado de fora, familiares tentaram “tumultuar” e “tomar o acusado da guarnição”, o que exigiu o uso de força moderada e equipamento não letal para conter a situação.

A reação policial foi, portanto, justificada pela resistência do réu (Art. 329) e pela interferência de terceiros, não havendo ilegalidade na prisão.

Rejeito a preliminar.

A defesa requer a absolvição de todos os crimes, alegando que o flagrante foi "forjado".

Revendo os autos, constato que a materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada pelo Laudo Químico Definitivo de id. nº 45633204, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, princípio ativo dos entorpecentes ilegais conhecidos como crack e cocaína.

Da mesma forma, está provada a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, conforme se extrai do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo acostado ao id. nº 46067228, que foi categórico ao atestar a eficiência da pistola calibre 9mm apreendida, bem como o fato de sua numeração de série estar suprimida.

Por fim, a materialidade do crime de resistência (art. 329, CP) está consubstanciada no Auto de Resistência à Prisão (fls. 26 e 34), que descreve a oposição do réu mediante violência.

A autoria das infrações penais, igualmente, me parece devidamente comprovada, a despeito da negativa do apelante em juízo.

Os policiais militares Alexsandro Pimentel e Lucas de Souza Cabral prestaram depoimentos harmônicos, coesos e detalhados em juízo, nos quais relataram que, após receberem denúncia anônima de que o apelante, conhecido como “Coroa Nei” e por ser chefe do tráfico da região, estaria ostentando arma de fogo em via pública, deslocaram-se ao local. Ao chegarem, e antes de qualquer ingresso no imóvel, avistaram o réu no quintal da residência, portando visivelmente uma pistola na cintura, em estado flagrancial, portanto.

Detalharam que, ao receber ordem de parada, o apelante tentou se abrigar do imóvel, sendo imediatamente perseguido pela guarnição. Lembram que o localizaram em um cômodo nos fundos da casa, sendo que, no chão, ao lado do réu, foram encontrados a pistola 9mm e a sacola contendo as 78 pedras de crack e os 37 pinos de cocaína. Os militares também confirmaram a prática do crime de resistência, relatando que o réu desferiu contra eles socos e chutes, exigindo o uso moderado da força para contê-lo.

A versão do réu de que o flagrante foi “forjado” não encontra amparo. A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 00008817420168080015, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 05/05/2025), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

O pleito de desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.434/2006 é igualmente inviável.

Neste ponto, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Para além da prova testemunhal, que foi uníssona em apontar o apelante como autor dos fatos, vale frisar que as circunstâncias da apreensão são incompatíveis com a alegação de uso pessoal. Foi arrecadada uma quantidade expressiva e variada de entorpecentes, notadamente 78 (setenta e oito) pedras de crack e 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, ambas drogas de altíssimo poder viciante e lesivo.

A alegação do réu de que o material foi “forjado” pelos policiais, além de isolada nos autos, é frontalmente contrariada pelas circunstâncias da prisão. Os policiais militares foram categóricos ao afirmar em juízo que a abordagem se deu após denúncias anônimas de que o apelante seria pessoa de alta periculosidade e conhecido por possuir forte influência no tráfico de drogas em Nova Valverde, e que estaria ostentando arma de fogo.

Some-se a isso o fato de que, junto com os entorpecentes, foi apreendida 01 (uma) pistola calibre 9mm com numeração raspada, 12 (doze) munições e 01 (um) carregador . A posse concomitante de arma de fogo de uso restrito, com poder de intimidação e defesa da atividade ilícita, reforça a destinação comercial das drogas.

Portanto, o conjunto probatório — a quantidade e natureza das drogas, a forma de acondicionamento (pinos e pedras), a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e o contexto da abordagem em local conhecido pelo tráfico — é robusto e não deixa dúvidas quanto à destinação mercantil dos entorpecentes, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação.

Passo à apreciação dos pleitos subsidiários de a fixação das penas-base no mínimo legal e de reconhecimento do tráfico privilegiado.

A sentença exasperou as penas-base dos três delitos com base em uma única circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal: maus antecedentes. O Juízo destacou que o réu possui seis condenações definitivas, utilizando três para configurar os maus antecedentes e três para a reincidência.

A utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes (1ª fase) e para agravar pela reincidência (2ª fase) é prática idônea e alinhada à jurisprudência (Súmula 241/STJ, a contrario sensu), não configurando bis in idem.

No crime de tráfico, a pena-base foi exasperada também com fundamento na natureza e na quantidade das drogas.

A natureza da droga apreendida, por certo, autoriza a exasperação da pena-base. O artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. No caso, foi apreendida uma quantidade relevante de crack e cocaína, substância de reconhecido e elevado potencial lesivo, cujos efeitos devastadores à saúde do usuário e o alto poder de dependência justificam uma resposta penal mais severa.

Na terceira etapa da dosimetria da pena afeta ao tráfico, a defesa postula a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A causa de diminuição foi afastada em razão de ser o réu reincidente.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o entendimento mais recente daquela Corte é no sentido de que a reincidência é fator impeditivo do reconhecimento do tráfico privilegiado. Nessa linha, ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC, 5ª Turma, rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 14/8/2025; e AgRg no HC n. 948.832/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 16/6/2025.

A dosimetria, portanto, não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001149-59.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDINEI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANDINEI DO NASCIMENTO em face d
e
sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/
20
06,
no
artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/
20
03 e
no
artigo 329 do Código Penal, em concurso material,
à pena
de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 09 de junho de 2024, em Nova Valverde, Cariacica/ES, policiais militares, após receberem denúncia anônima de que o apelante (conhecido como "Coroa Nei") estaria ostentando arma de fogo, dirigiram-se ao local. Lá, avistaram o réu no quintal de uma residência com uma pistola na cintura. Ao notar a presença policial, o réu fugiu para o interior do imóvel, sendo perseguido. Em um dos cômodos, foi detido, sendo encontrada ao seu lado a arma, uma pistola 9mm com numeração raspada, e uma sacola contendo 37 pinos de cocaína e 78 pedras de crack. Durante a prisão, o réu resistiu ativamente, desferindo socos e chutes contra os militares.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e pela quebra da cadeia de custódia, e a nulidade da prisão pelo uso excessivo da força policial. No mérito, pugna pela absolvição de todos os crimes por insuficiência probatória, alegando que o flagrante foi “forjado”. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do apelo.

O Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, em seu parecer, opia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos deduzidos pela defesa:

Em sede preliminar, a
defesa alega que o ingresso policial no imóvel foi ilícito, por ausência de mandado
judicial
ou de fundadas razões.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

Na espécie, observo a existência de particularidades que legitimam a ação policial. Conforme os depoimentos judiciais coesos dos militares, a guarnição dirigiu-se ao local para averiguar denúncia anônima de que o apelante, indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico, estaria ostentando arma de fogo.

Ao chegarem, e antes de adentrar o imóvel, os policiais avistaram o réu, ainda no quintal, portando visivelmente uma pistola em sua cintura. Essa visualização prévia da arma, por si só, configura a “fundada razão” (justa causa) e o estado de flagrância do crime de porte ilegal de arma de fogo.

A atitude do réu, que, ao receber a ordem de parada, empreendeu fuga para o interior da residência, apenas reforçou a suspeita e legitimou a perseguição imediata e o ingresso no domicílio, cujo portão estava aberto.

A alegação defensiva de que um vídeo desmente os policiais não se sustenta. O trecho de vídeo, que mostra o réu ajeitando a bermuda, não é capaz de, isoladamente, refutar a afirmação uníssona dos agentes públicos de que
visualizaram
a arma momentos antes, o que justificou a abordagem.

Ademais, e de forma decisiva, uma vez no interior da residência, em perseguição ao apelante, os policiais se depararam com uma situação de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”), evidenciada pela apreensão, ao lado do réu, da pistola com numeração raspada e da sacola contendo 37 pinos de cocaína e 78 pedras de crack.

Assim,
estando
a ação policial plenamente justificada pela situação flagrancial,
r
ejeito a preliminar.

Ainda em sede preliminar, a defesa alega, de forma genérica, a nulidade pela quebra da cadeia de custódia.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual etapa da cadeia de custódia (prevista no art. 158-A e seguintes do CPP) teria sido violada, tampouco comprovou qualquer prejuízo concreto ou adulteração das provas.

Os laudos periciais (de arma e drogas) confirmaram a natureza do material apreendido e descrito no auto de apreensão.

Assim, considerando que a mera alegação genérica não é suficiente para invalidar as provas, deve ser rejeitada a preliminar.

Na sequência, o réu sustenta que suposta violência policial na prisão tornaria o ato nulo.

Novamente, sem razão.

Os depoimentos dos policiais Lucas Cabral e Alexsandro Pimentel são uníssonos ao afirmar que o apelante resistiu ativamente à prisão, desferindo “socos e chutes”, e que, do lado de fora, familiares tentaram “tumultuar” e “tomar o acusado da guarnição”, o que exigiu o uso de força moderada e equipamento não letal para conter a situação.

A reação policial foi, portanto, justificada pela resistência do réu (Art. 329) e pela interferência de terceiros, não havendo ilegalidade na prisão.

Rejeito a preliminar.

A defesa requer a absolvição de todos os crimes, alegando que o flagrante foi "forjado".

Revendo os autos, constato que a materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada pelo Laudo Químico Definitivo de id. nº 45633204, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, princípio ativo dos entorpecentes ilegais conhecidos como crack e cocaína.

Da mesma forma, está provada a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, conforme se extrai do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo acostado ao id. nº 46067228, que foi categórico ao atestar a eficiência da pistola calibre 9mm apreendida, bem como o fato de sua numeração de série estar suprimida.

Por fim, a materialidade do crime de resistência (art. 329, CP) está consubstanciada no Auto de Resistência à Prisão (fls. 26 e 34), que descreve a oposição do réu mediante violência.

A
autoria
das infrações penais, igualmente, me parece devidamente comprovada, a despeito da negativa do apelante em juízo.

Os policiais militares Alexsandro Pimentel e Lucas de Souza Cabral prestaram depoimentos harmônicos, coesos e detalhados em juízo, nos quais relataram que, após receberem denúncia anônima de que o apelante, conhecido como “Coroa Nei” e por ser chefe do tráfico da região, estaria ostentando arma de fogo em via pública, deslocaram-se ao local. Ao chegarem, e antes de qualquer ingresso no imóvel, avistaram o réu no quintal da residência, portando visivelmente uma pistola na cintura, em estado flagrancial, portanto.

Detalharam que, ao receber ordem de parada, o apelante tentou se abrigar do imóvel, sendo imediatamente perseguido pela guarnição. Lembram que o localizaram em um cômodo nos fundos da casa, sendo que, no chão, ao lado do réu, foram encontrados a pistola 9mm e a sacola contendo as 78 pedras de crack e os 37 pinos de cocaína. Os militares também confirmaram a prática do crime de resistência, relatando que o réu desferiu contra eles socos e chutes, exigindo o uso moderado da força para contê-lo.

A versão do réu de que o flagrante foi “forjado” não encontra amparo. A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal
00008817420168080015
, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 05/05/2025), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

O pleito de desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.434/2006 é igualmente inviável.

Neste ponto, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Para além da prova testemunhal, que foi uníssona em apontar o apelante como autor dos fatos, vale frisar que as circunstâncias da apreensão são incompatíveis com a alegação de uso pessoal. Foi arrecadada uma quantidade expressiva e variada de entorpecentes, notadamente 78 (setenta e oito) pedras de crack e 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, ambas drogas de altíssimo poder viciante e lesivo.

A alegação do réu de que o material foi “forjado” pelos policiais, além de isolada nos autos, é frontalmente contrariada pelas circunstâncias da prisão. Os policiais militares foram categóricos ao afirmar em juízo que a abordagem se deu após denúncias anônimas de que o apelante seria pessoa de alta periculosidade e conhecido por possuir forte influência no tráfico de drogas em Nova Valverde, e que estaria ostentando arma de fogo.

Some-se a isso o fato de que, junto com os entorpecentes, foi apreendida 01 (uma) pistola calibre 9mm com numeração raspada, 12 (doze) munições e 01 (um) carregador . A posse concomitante de arma de fogo de uso restrito, com poder de intimidação e defesa da atividade ilícita, reforça a destinação comercial das drogas.

Portanto, o conjunto probatório — a quantidade e natureza das drogas, a forma de acondicionamento (pinos e pedras), a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e o contexto da abordagem em local conhecido pelo tráfico — é robusto e não deixa dúvidas quanto à destinação mercantil dos entorpecentes, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação.

Passo à apreciação dos pleitos subsidiários de a fixação das penas-base no mínimo legal e de reconhecimento do tráfico privilegiado.

A sentença exasperou as penas-base dos três delitos com base em uma única circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal:
maus antecedentes
. O Juízo destacou que o réu possui seis condenações definitivas, utilizando três para configurar os maus antecedentes e três para a reincidência.

A utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes (1ª fase) e para agravar pela reincidência (2ª fase) é prática idônea e alinhada à jurisprudência (Súmula 241/STJ,
a contrario sensu
), não configurando
bis in idem
.

No crime de tráfico, a pena-base foi exasperada também com fundamento na natureza e na quantidade das drogas.

A
natureza
da droga apreendida, por certo, autoriza a exasperação da pena-base. O artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. No caso, foi apreendida uma quantidade relevante de crack e cocaína, substância de reconhecido e elevado potencial lesivo, cujos efeitos devastadores à saúde do usuário e o alto poder de dependência justificam uma resposta penal mais severa.

Na t
erceira
etapa da dosimetria da pena afeta ao tráfico, a defesa postula a aplicação d
o benefício do art. 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/2006
. A causa de diminuição foi afastada em razão de ser o réu reincidente.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o entendimento mais recente daquela Corte é no sentido de que a reincidência é fator impeditivo do reconhecimento do tráfico privilegiado. Nessa linha, ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC,
5ª Turma
, rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 14/8/2025; e AgRg no HC n. 948.832/SP,
6ª Turma
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 16/6/2025.

A dosimetria, portanto, não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.